Tribunal: TJPA
Processo: 0849114-48.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849114-48.2018.8.14.0301

APELANTE: ISIS SILVA O DE ALMEIDA ALMEIDA

APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal e da não comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica da recorrente, servidora pública estadual, nos autos de ação de cobrança proposta por instituição de ensino superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pela agravante seria suficiente para comprovar sua condição de hipossuficiente e, assim, justificar a concessão da gratuidade de justiça e afastar a deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação apenas de contracheques e a alegação genérica de existência de dependentes menores, desacompanhadas de documentos como declaração de imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de despesas essenciais, não são suficientes para comprovar hipossuficiência econômica.
4. A decisão agravada observou o devido processo legal ao oportunizar complementação da prova e advertir sobre a necessidade de recolhimento do preparo recursal. A inércia da parte atrai a penalidade de deserção, conforme jurisprudência consolidada.
5. Ausência de fato novo ou argumento jurídico capaz de infirmar a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça exige prova suficiente da alegada hipossuficiência econômica, sendo incabível diante de mera alegação desacompanhada de documentos robustos. 2. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após indeferimento da gratuidade, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 98, § 1º, e 101, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1915080/SC; TJPA, AI nº 0802666-71.2023.8.14.0000; TJPA, Ap. Cív. nº 4621850; TJRS, Ap. Cív. nº 70083643585.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0849114-48.2018.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: ISIS SILVA O. DE ALMEIDA ALMEIDA

AGRAVADO/APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por ISIS SILVA O. DE ALMEIDA ALMEIDA contra decisão monocrática proferida por este Relator, que não conheceu da Apelação Cível manejada nos autos da Ação de Cobrança movida pelo Instituto Euro Americano de Educação, Ciência e Tecnologia, sob fundamento de deserção, diante da ausência de comprovação idônea da hipossuficiência econômica e, por conseguinte, da falta de recolhimento do preparo recursal.

Na origem, a ação foi ajuizada pela instituição de ensino superior (FAMAZ), pleiteando o pagamento de valores devidos pela aluna, decorrentes de inadimplemento contratual. A sentença do juízo a quo foi de procedência, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.371,70, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês.

Inconformada, a parte ré interpôs Apelação Cível, requerendo, em preliminar, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Contudo, foi regularmente intimada a apresentar documentação comprobatória da alegada hipossuficiência financeira, sendo expressamente advertida quanto à necessidade de recolher o preparo recursal no prazo legal, caso não fosse deferida a benesse, sob pena de deserção. Decorrido o prazo legal, a apelante não se manifestou nem efetuou o pagamento das custas, ensejando a decisão ora agravada, que não conheceu do recurso de apelação por deserto.

Por meio do presente Agravo Interno, a agravante sustenta, em síntese, que houve equívoco na decisão agravada, pois teria juntado aos autos documentação suficiente para demonstrar sua condição de hipossuficiência. Menciona, especificamente, ter acostado contracheques que atestam remuneração inferior a cinco salários-mínimos, bem como documentos que evidenciam a existência de dependentes menores sob sua responsabilidade, motivo pelo qual entende preenchidos os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita. Assim, requer a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, que o recurso seja submetido à apreciação colegiada, com o regular processamento da apelação.

Em contrarrazões, o Instituto Euro Americano de Educação, Ciência e Tecnologia pugna pela manutenção da decisão monocrática. Argumenta que a documentação apresentada não comprova situação de hipossuficiência, pois a agravante é servidora pública efetiva, ocupante do cargo de enfermeira da Santa Casa de Misericórdia do Pará, percebendo rendimentos líquidos superiores a cinco salários-mínimos. Destaca que, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores, a simples alegação de insuficiência de recursos, desacompanhada de provas robustas, não é suficiente para ensejar o deferimento do benefício da gratuidade. Ademais, a ausência de encargos excepcionais e a não comprovação de despesas extraordinárias tornam inverossímil o alegado comprometimento da renda da agravante. Por fim, sustenta que o indeferimento da gratuidade e o consequente não conhecimento do recurso de apelação se deram em estrita conformidade com a legislação processual, razão pela qual requer o desprovimento do agravo.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

De início, ressalto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Com efeito, conforme consta na decisão recorrida, em despacho, de Id. 29003963, determinei que a agravante comprovasse a sua condição de hipossuficiente econômica. Em certidão de Id. 29348110, fora atestado que não houve manifestação da recorrente.

Assim, a agravante limitou-se a apresentar apenas dois contracheques e a indicar a existência de dependentes antes do despacho, deixando de acostar os outros documentos relevantes e expressamente solicitados, tais como declaração de imposto de renda, comprovantes de despesas ordinárias e extraordinárias, extratos bancários ou qualquer outro elemento que permitisse uma análise global e fidedigna de sua real situação financeira.

A mera comprovação de vínculo funcional e de renda mensal, desacompanhada da demonstração efetiva de comprometimento substancial dessa renda por despesas essenciais ou excepcionais, não é suficiente para, por si só, caracterizar a hipossuficiência econômica exigida para o deferimento da benesse. Tampouco a existência de filhos menores, circunstância comum a grande parcela da população economicamente ativa, autoriza, automaticamente, a concessão da gratuidade, sobretudo quando inexistem provas concretas do alegado desequilíbrio financeiro.

Ressalte-se, ademais, que a decisão monocrática observou rigorosamente o devido processo legal, na medida em que oportunizou à recorrente a complementação da prova e a advertiu, de forma clara, quanto à necessidade de recolhimento do preparo recursal em caso de indeferimento do benefício, sob pena de deserção. A inércia da parte, nesse contexto, não pode ser imputada ao Poder Judiciário, tampouco afastada por meio de alegações genéricas e desprovidas de lastro probatório suficiente.

Ainda, colacionou-se jurisprudência a respeito, vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO CONCEDIDA. DESATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O PREPARO RECURSAL. RECURSO DESERTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. ART. 932, III, DO CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1 - Ausente o preparo dentro do prazo concedido, o recurso é considerado deserto. Na hipótese dos autos, fora indeferida a Assistência Judiciária Gratuita diante da não comprovação da hipossuficiência financeira do recorrente, com a respectiva determinação para recolhimento das custas recursais, todavia, desatendida.

2 - Não conhecimento do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.”.
(TJPA - Agravo de Instrumento nº. 0802666-71.2023.8.14.0000 - Rel. Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2 de maio de 2023).

EMENTA:
“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO NO PRAZO DETERMINADO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.

1. O Apelante foi devidamente intimado do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 101, §2º do CPC-15, deixando de comprovar o recolhimento do respectivo preparo recursal do prazo determinado.

2. Recurso não conhecido à unanimidade.”.
(TJPA - 4621850, 4621850, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-01-26, publicado em 2021-03-05).

Ementa:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. A parte apelante, apesar de intimada, deixou de realizar o recolhimento do preparo, sendo o presente recurso deserto. Logo, não atendido o requisito de admissibilidade, impõe-se o não conhecimento do recurso, consoante penalidade que havia sido anteriormente cominada para essa hipótese. Recurso de apelação não conhecido.”
(
Apelação Cível, Nº 70083643585, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 01-12-2020).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO E AUSÊNCIA DA CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÕES. AUSÊNCIA DA REGULARIZAÇÃO DOS REFERIDOS VÍCIOS, APESAR DA INTIMAÇÃO DA PARTE. RECURSO DESERTO. SÚMULA 115/STJ. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.”.
(AgInt no AREsp 1915080/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 10/12/2021).”

Portanto, as razões deduzidas pela agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, 20/02/2026